Tribunal: TJDFT
Processo: 0742336-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEI 12.732/2012. VIOLAÇÃO. DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que cabe ao Secretário de Saúde, autoridade máxima do órgão e responsável por promover e gerenciar todo o sistema público de saúde, a responsabilidade pelo fornecimento de procedimentos cirúrgicos na rede pública. Preliminar rejeitada.
2. Admite-se o manejo de mandado de segurança como instrumento processual hábil para determinar ao ente federado o fornecimento de tratamento cirúrgico àquele que demonstrar a sua necessidade, mormente quando os elementos de prova constantes dos autos viabilizarem a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
3. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe ao Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica.
4. O caso em análise é normatizado pela Lei 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada estabelecendo prazo para seu início.
4.1 Impetrante há mais de seis meses aguardando marcação de cirurgia, constituindo omissão em afronta à Constituição.
5. Vislumbra-se, portanto, direito líquido e certo da impetrante violado pela demonstração da gravidade da doença e do risco de agravamento pela falta de tratamento correto.
6. Preliminares rejeitadas. Ordem concedida.